Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-92.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP3);
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Indenização. Danos morais. Provas suficientes da ocorrência do acidente e da culpa das rés e dos danos. Valor da reparação fixado de forma adequada, considerando a culpa concorrente da vítima. Juros de mora devidos desde a data do fato (art. 398 do Código Civil e Súmula STJ 54). Sentença que conferiu correta solução à lide e deve ser confirmada por

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Indenização. Danos morais. Provas suficientes da ocorrência do acidente e da culpa das rés e dos danos. Valor da reparação fixado de forma adequada, considerando a culpa concorrente da vítima. Juros de mora devidos desde a data do fato (art. 398 do Código Civil e Súmula STJ 54). Sentença que conferiu correta solução à lide e deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recursos desprovidos.